Tribunal: TJMT
Processo: 1009240-58.2021.8.11.0040
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009240-58.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONARDO DA SILVA BARBOSA - CPF: 052.523.381-40 (APELANTE), GASPAR PIOVEZAN JUNIOR - CPF: 047.567.071-06 (APELANTE), WELTON DA CONCEIÇÃO (APELADO), GRACIELE TELES FRIGERI - CPF: 035.350.321-56 (ADVOGADO), ADEVANIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 567.526.441-87 (ADVOGADO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS FERREIRA - CPF: 941.386.481-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO DOS REIS DE OLIVEIRA - CPF: 028.616.201-61 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WELTON DA CONCEIÇÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 DESCLASSIFICADO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/06 – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A EVIDECIAR A TRAFICÂNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não há nos autos elementos e provas seguras a comprovar que a droga apreendida tinha por finalidade a comercialização, razão pela qual, necessária a manutenção da sentença que desclassificou a conduta do agente para o crime do artigo 28 da Lei n. 11.343/06 e remeteu os autos para o Juizado Especial Criminal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009240-58.2021.8.11.0040

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WELTON DA CONCEIÇÃO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso que julgou parcialmente procedente a denúncia para desclassificar o crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/06, com a declaração de incompetência do Juízo Criminal e a remessa da ação penal para o Juizado Especial Criminal (Id.: 151264357).

O Ministério Público, nas razões recursais, pugna pela condenação do réu às penas do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 ao argumento de que há provas suficientes à sua incriminação pelo delito de tráfico de entorpecentes (Id.: 151264371).

A defesa, nas contrarrazões, requer o não provimento do recurso, mantendo incólume a sentença que desclassificou o delito para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/06 (Id.: 151264377).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 152962697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WELTON DA CONCEIÇÃO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público postula a reforma da sentença para que o réu seja condenado às penas do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 à justificativa de que existem provas suficientes à sua incriminação pelo delito de tráfico de entorpecentes.

É
cediço que, tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33 da Lei 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

No caso concreto, avulta da denúncia que, em 28 de agosto de 2021, Welton da Conceição trazia consigo e transportava, com a finalidade de fornecer para consumo de terceiros, uma porção de maconha e pedaços de cocaína.

Apurou-se que
“agentes da Força Tática da Polícia Militar realizavam patrulhamento tático pelas vias do Bairro Rota do Sol, quando, então, avistaram WELTON DA CONCEIÇÃO em atitude e movimentação suspeita (dentro de um veículo automotor apagando a luz interna, desembarcando e se deslocando a pé em direção a uma determinada residência, logo após ter avistado a viatura), razão pela qual saíram em perseguição e conseguiram abordá-lo ainda na via pública”
.

Consta que, durante o procedimento de busca pessoal, os agentes localizaram uma porção de maconha (9,66g) e, na lateral da porta esquerda do automóvel, pedaços de cocaína (9,38g), e a quantia de R$ 2.241,00 (dois mil, duzentos e quarenta e um reais).

Os policiais militares
Antônio Marcos Ferreira
e
Carlos Augusto dos Reis de Oliveira
na delegacia, declararam que a guarnição da polícia realizava um patrulhamento quando avistaram um veículo estacionado e o condutor, ao perceber a presença da polícia, apagou a luz interna do veículo, demonstrando bastante nervosismo. Na sequência, perceberam que o condutor do veículo saiu e foi em direção a Casa n. 61, sem muros.

Relataram que, em diligências, os moradores da referida casa contaram que o rapaz não reside naquele local e, que, em seguida, ao avistarem o indivíduo novamente, pediram para que ele parasse e, durante a abordagem, encontraram em seu bolso
“um invólucro de cor verde contendo substância similar a maconha, neste ato fora dado voz de prisão ao suspeito que resistiu a prisão, tentando foragir, sendo necessário fazer uso de força física (...) na sequência fora iniciada busca veicular no carro que era conduzido pelo suspeito, sendo que o soldado Reis ainda localizou uma sacola plástica contendo diversos pedaços pequenos de substância similar a cocaína que estavam na lateral da porta esquerda do veículo, juntamente com a quantia de R$ 2.241,00 (dois mil, duzentos e quarenta e um reais)”
(Id.: 151265826 e Id.: 151265828).

Em juízo, os policiais militares confirmaram a versão apresentada na delegacia.

Gaspar Piovezan Júnior
, amigo de Welton, na fase pré-processual, afirmou que o réu é usuário de maconha e cocaína, mas nega ter conhecimento que ele trafica (Id.: 151265828).

Welton Conceição
, na fase investigativa, confessou que tinha uma porção de maconha no bolso da calça e outra porção de cocaína no veículo, admitindo ser usuário de entorpecentes.

Contou que, no dia dos fatos, naquele momento, estava à procura da residência de uma garota e, ao perceber a presença da polícia, ficou nervoso (Id.: 151265828).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o réu confirmou as declarações prestadas pelo seu amigo, dizendo que foi ao local, a pedido de Gaspar, para buscar algumas mulheres para irem a uma festa, porém, o GPS apontou para uma rua errada e, nesse momento, a viatura da polícia passou e realizou a abordagem.

Com efeito, analisando cuidadosamente os elementos dos autos, percebo que o conjunto fático-probatório construído não é suficiente para sustentar uma condenação pelo crime de tráfico de drogas, sobretudo porque não há provas robustas que evidenciem que Welton tenha comercializado os entorpecentes ou que tinha qualquer intenção de comercializá-los.

Como bem pontuou a juíza de primeiro grau,
“
não subsistem quaisquer evidências objetivas que assegurem que a ação policial tenha sido precedida e/ou posteriormente aparelhada de investigação formal, mediante o levantamento de dados e de informações imprescindíveis para a perfeita elucidação do evento, o quê, sem sombra de dúvidas, comprometeu/prejudicou sobremaneira o resultado das diligências efetivadas”
.

Além disso, embora tenham sido apreendidos dois tipos de entorpecentes, não se pode dizer que a quantidade é expressiva (9,66g de maconha e 9,38g de cocaína).

Por fim, cabe destacar que, mesmo após a revista veicular, não foram apreendidos nenhum outro apetrecho comumente utilizado para a traficância, como balança de precisão, sacola plástica picotada ou papel filme.

Nesse contexto, os elementos probatórios reunidos na presente demanda, assim como a versão apresentada pelo réu em seu interrogatório, nos conduzem à manutenção da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e desclassificou a conduta do agente para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.343/06 e remeteu os autos para o Juizado Especial Criminal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023